Tribunal: STF
Processo: Ext 978
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-01
Data de publicação: 2006-06-01

Ementa:
EMENTA: Extradição instrutória. 2. Crime de homicídio qualificado.
3. Processamento do pedido de acordo com a Lei nº 6.815/80. 4.
Atendimento dos requisitos formais. 5. Correspondência do crime
especificado nos arts. 131º e 132º, nº 2, al. d) do Código Penal
Português com o crime tipificado no art. 121, §2º, II, do Código
Penal Brasileiro 6. Inexistência de prescrição. 7. Extraditando que
responde a processo penal no Brasil por crime diverso daquele que
versa o pedido de extradição. 8. Poder discricionário do Chefe do
Poder Executivo para ordenar a extradição ainda que haja processo
penal instaurado, ou mesmo condenação no Brasil (art. 89, parte
final, da Lei nº 6.815/81). 9. Pedido de extradição deferido